Tribunal: TJSP
Processo: 2108891-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL – COISA JULGADA – FALTA DE PROVAS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou integralmente impugnação ao cumprimento de sentença do agravante, determinando o cumprimento da sentença proferida em ação de demolição de imóvel.
2. O agravante não trouxe

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL – COISA JULGADA – FALTA DE PROVAS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou integralmente impugnação ao cumprimento de sentença do agravante, determinando o cumprimento da sentença proferida em ação de demolição de imóvel.
2. O agravante não trouxe aos autos prova do quanto alega, vale dizer, que a demolição do imóvel objeto do cumprimento de sentença na origem teria impactos negativos no meio ambiente.
3. Decreto expedido no âmbito da administração pública federal não se aplica aos processos administrativos ambientais em âmbito estadual ou municipal.
4. Alegação de discriminação em relação ao proprietários lindeiros que não foi devidamente comprovada e, de todo modo, cede à situação ambiental específica do imóvel do autor.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108891-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
REINALDO CAVALCANTE BARBOSA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108891-23.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 2/6
Voto n. 36568
Autos de processo n. 21008891-23.2019.8.26.0000
Agravante: Reinaldo Cavalcante Barbosa
Agravado: Município de Santo André
Comarca de Santo André
Juiz a quo: Marcelo Franzin Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL COISA JULGADA
FALTA DE PROVAS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO
FÁTICA E JURÍDICA.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que
rejeitou integralmente impugnação ao cumprimento de sentença
do agravante, determinando o cumprimento da sentença proferida
em ação de demolição de imóvel.
2. O agravante não trouxe aos autos prova do quanto alega, vale
dizer, que a demolição do imóvel objeto do cumprimento de
sentença na origem teria impactos negativos no meio ambiente.
3. Decreto expedido no âmbito da administração pública federal
não se aplica aos processos administrativos ambientais em âmbito
estadual ou municipal.
4. Alegação de discriminação em relação ao proprietários lindeiros
que não foi devidamente comprovada e, de todo modo, cede à
situação ambiental específica do imóvel do autor.
Agravo desprovido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
REINALDO CAVALCANTE BARBOSA contra a r. decisão que consta a fls.
17 destes autos pela qual o D. Magistrado a quo rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega, em síntese, que a área na qual se localiza
o imóvel está inserta em plano de regularização fundiária previsto
em acordo entre o município, Ministério Público e o lotador firma
no âmbito de ação civil pública. Por tal motivo, seu imóvel não
poderia ser submetido individualmente ao cumprimento. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108891-23.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 3/6
demolição traria impactos ambientais negativos que superam a
manutenção da obra.
Veio contraminuta a fls. 93/96 e parecer da D.
PGJ a fls. 99/102, ambos pelo desprovimento.
É o breve relatório. Passo ao voto.
Não prosperam os argumentos do agravante.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença,
já
transitada em julgado, que determinou a demolição de um imóvel
localizado em loteamento em vias de regularização.
A condenação deu-se com base em laudos e
estudos técnicos que, de um lado, indicaram a irregularidade da
obra e, de outro, a possibilidade ambiental do ato, de modo que
não se cuida de demolição com impactos significativos para a
região, mormente se feita com os cuidados adequados.
Sobre esse último ponto o agravante alega que a
demolição traria prejuízos ambientais, o que não encontra
qualquer suporte nas evidências. Veja-se que menciona laudo que
sequer está acostado aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108891-23.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 4/6
Ademais, a questão deveria ter sido aventada
durante a fase de conhecimento vez que, sendo dedutível durante
o processo, encontra-se abarcada pela eficácia preclusiva da coisa
julgada, nos termos do artigo 508 do CPC, de modo que,
estabilizada a questão, não mais cabe discussão.
Quanto à norma superveniente invocada pelo
agravante, igualmente é argumento que não vem ao seu socorro.
A uma porque é norma infralegal que rege
processo administrativo, de modo que, sem determinação
expressa, não tem efeitos retroativos, descabendo sua aplicação a
casos já julgados.
A duas porque se cuida de norma administrativa
federal que, via de regra não se estende às administrações
estaduais e municipais, salvo determinação expressa ou em caso
de eventual omissão, o que nem mesmo foi aventado.
Anoto que, mesmo aplicável ao caso concreto a
norma invocada, não existe qualquer laudo técnico ou mesmo
informação crível que faça concluir pela piora da situação
ambiental do local do imóvel.
Igualmente, não cabe acolher o argumento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108891-23.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 5/6
que o agravante é discriminado por ter sido exigida a demolição
de seu lote ante a existência de outros proprietários em situação
análoga.
Isso porque, de um lado, nem mesmo comprova
a existência de outros em situação análoga imóvel com situação
ambiental irregular e que implique em risco à integridade ecológica
da região - o que é pressuposto lógico para a alegação de
tratamento diverso.
De outro lado, como já observado tanto na
sentença quanto na fundamentação acima, o imóvel do autor,
após análise técnica por engenheiros e peritos ambientais,
apresenta um risco e, portanto, deve ser demolido, o que torna
sua situação única, merecendo um eventual tratamento desigual
vez que não se compara com as demais.
Por fim, transitada em julgado, a sentença deve
ser cumprida, salvo eventuais fatos novos, supervenientes ao
trânsito em julgado, que constituam motivo suficiente para
impedir a efetivação do comando judicial.
Conforme
visto,
nenhum
dos
fundamentos
trazidos a este agravo tem tal condão, sendo imperioso, portanto,
prosseguir com os atos materiais de cumprimento da sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2108891-23.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 6/6
nos termos determinados pelo juízo a quo.
Diante
do
exposto,
voto
no
sentido
do
desprovimento do recurso, mantendo-se como lançada a
decisão vergastada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator